Tribunal: TJSP
Processo: 1010119-17.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – O prazo de quinze dias, estipulado pelo artigo 915, "caput", do Novo Código de Processo Civil, tem fluência a partir da efetivação do ato citatório – Uma vez evidenciado que a embargante tomou ciência da execução em curso em 19.05.21, não há que discutir a extemporaneidade dos embargos opostos somente em 17/06/2021– Pluralidade de executados – O prazo para a

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – O prazo de quinze dias, estipulado pelo artigo 915, "caput", do Novo Código de Processo Civil, tem fluência a partir da efetivação do ato citatório – Uma vez evidenciado que a embargante tomou ciência da execução em curso em 19.05.21, não há que discutir a extemporaneidade dos embargos opostos somente em 17/06/2021– Pluralidade de executados – O prazo para a oposição de embargos é autônomo e se inicia a partir da juntada da citação nos autos, nos termos do artigo 915, § 1o do CPC.
Recurso a que se nega provimento.